Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-87.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702115-87.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS COSTA SILVA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 15623901) interposta pelo autor CARLOS COSTA SILVA contra SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. em face da sentença (ID 15623898) da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de indenização de seguro DPVAT, julgou improcedente o pedido Verifica-se nos autos que o apelante ofereceu manifestação ao despacho de ID 16442134 referente à preclusão consumativa das razões alegadas. Assim, em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca dos argumentos apresentados. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2020 11:21:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador